Tribunal: TJMT
Processo: 1025373-17.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025373-17.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUDSON FERNANDO CARVALHO SILVA - CPF: 781.692.161-68 (APELADO), KESIA MARTINS FORTES DOS REIS - CPF: 655.407.431-72 (ADVOGADO), AMATRICE MARTINS VASCONCELOS - CPF: 014.445.351-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1025373-17.2017.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: JUDSON FERNANDO CARVALHO SILVA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONTRATO BANCÁRIO
– PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA – DEVEDOR FIDUCIANTE NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO E NO ATUAL DOMICÍLIO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – AUTORIZAÇÃO PELO §4o DO ARTIGO 26 DA LEI 9.514/97 – INTIMAÇÃO POR EDITAL PARA O LEILÃO EXTRAJUDICIAL – VALIDADE – AUSÊNCIA TOTAL DE INTERESSE EM PURGAÇÃO DA MORA OU CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO DO VALOR DEVIDO – RECURSO PROVIDO.

Não encontrado o devedor fiduciante, tanto no endereço indicado no contrato como no atual domicílio, nas várias tentativas de notificação pessoal pelo oficial para purgação da mora, correta a notificação por edital, conforme expressamente autorizado do §4o do artigo 26 da Lei 9.514/97.

De igual forma, uma vez esgotados os meios para notificação pessoal, é válida a intimação do devedor por edital para o leilão extrajudicial, não havendo falar-se, nesta hipótese, em violação ao § 2o-B da Lei 9.514/97, sobretudo em tais
circunstâncias – em que o devedor fiduciante se encontra inadimplente por mais de seis anos, sem demonstrar interesse em liquidar a dívida para reaver o bem financiado mesmo após o ajuizamento da ação.

No caso, anular o procedimento de execução extrajudicial, em que já houve consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e arrematação do imóvel no leilão extrajudicial, seria o mesmo que privilegiar o mau pagador em detrimento do credor.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
na
Ação Anulatória de Execução Extrajudicial de Contrato Bancário
ajuizada por
JUDSON FERNANDO CARVALHO SILVA,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e declarou a nulidade do procedimento de execução extrajudicial de protocolo 407626 e 409668 do imóvel objeto da matricula n. 9630, do Cartório de 7o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá-MT, condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Sustenta o apelante a legalidade do procedimento extrajudicial, uma vez que pleiteou, nos termos do artigo 26 da Lei 9.514/97, a intimação do autor para purgação da mora via Cartório de Imóveis.

Alega que o apelado deixou de honrar as parcelas em outubro/2015, mantendo-se inerte até agosto/2017, quando ingressou em Juízo, de modo que se o objetivo era evitar a mora e se manter na posse do imóvel, poderia ter consignado o valor devido em Juízo.

Assevera que o oficial se dirigiu ao endereço do apelado por três vezes, sendo regularmente intimado por edital para purgação da mora em 09/01, 10/01 e 11/01/2017.

Defende a desnecessidade de intimação pessoal do devedor para o leilão, uma vez que todo o procedimento expropriatório ocorreu antes das alterações trazidas no artigo 27, § 2o-A da Lei no 9.514/97 (quando a intimação do devedor passou a ser obrigatória), introduzido no ordenamento pela Lei no 13.465/17, em vigor em 08/09/2017, não se tratando o caso de hipótese em que se autorize a retroatividade da lei.

Afirma que o recorrido foi intimado tanto para purgar a mora como da designação dos leilões por meio de editais, conforme determina o Decreto 70/66.

No mais, prequestiona a matéria e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 121033638).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, em 07/05/2012, firmou com o requerido/apelante contrato de financiamento para aquisição de imóvel, venda, compra e constituição de alienação fiduciária, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser pago em 120 (cento e vinte) parcelas de R$ 1.546,67 (mil, quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos), cada uma. Tal crédito foi utilizado para compra do apartamento no 62, do Edifício Ilhas do Sul III, situado na rua Custódio de Melo/Av. Brasil/Rua I, no 598, em Cuiabá.

Consta que não conseguiu pagar regularmente as prestações e, em razão da inadimplência, o réu enviou, em 04/03/2016, ao Cartório do 7o Ofício de Cuiabá, “pedido para intimação do devedor fiduciante” para pagamento da importância da dívida em atraso, cuja intimação pessoal foi expedida pelo referido Cartório em 15/04/2016.

Posteriormente, o referido Cartório certificou a impossibilidade de intimar o autor porque ele não residia no endereço informado pelo réu e, em 19/09/2016, foi expedido novo mandado para sua intimação pessoal, a qual também restou infrutífera.

Segundo o requerente, por terem sido consideradas infrutíferas as tentativas de localização do devedor, o requerido solicitou ao Cartório a expedição de edital de intimação – expedido em 30/01/2017, o qual circulou nos dias 09, 10 e 11 de Janeiro/2017, resultando na designação de leilão do bem e averbação na matrícula acerca da consolidação da propriedade do imóvel em favor do demandado.

Sob a alegação de que possui endereço na base de cadastro do requerido e podia facilmente ser localizado no endereço do imóvel objeto do financiamento para, assim, tomar conhecimento inequívoco da sua constituição em mora, bem como que não se encontrava em lugar ignorado, incerto ou inacessível e não poderia ser intimado por edital, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

O autor fundamenta a ação anulatória nas alegações de que as intimações ocorreram em endereço diverso do seu, apesar deste constar na base de dados do requerido, não podendo assim ter havido intimação por edital para purgar a mora, bem como que não foi respeitado seu direito de preferência para arrematação do imóvel, já que não houve sua intimação pessoal para o leilão.

Sobre o tema dispõe a Lei no 9.514/97:

“
Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

§ 2o O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação.

§ 3o A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.

§ 3o-A.

Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

(Incluído pela Lei no 13.465, de 2017)

§
4o

Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital.

[...]

§ 7o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio.

(Redação dada pela Lei no 10.931, de 2004)
.”

No caso, foi tentada a notificação do autor para purgação da mora pelo oficial no endereço Rua Nortelandia, no10, quadra 23 - apartamento no 901, Bairro CPA II, Cuiabá-MT (ID 121033564 - Pág. 29/34), o mesmo

indicado no contrato de financiamento:

Contudo, certificou o oficial que o devedor fiduciante não residia no local, bem como que no endereço do Ed. Ilhas do Sul, o notificado estava ausente nos dias 05/07/16, 13/07/2016 e 20/07/2016, consoante se verifica abaixo (ID 121033564 - Pág. 72):

Assim, conquanto o apelado não tenha cumprido a sua obrigação de atualizar os seus dados cadastrais junto ao credor fiduciário informando o novo endereço, verifica-se da certidão acima que o apelado também não foi encontrado no novo domicílio, apesar das três tentativas implementadas pelo oficial.

Portanto, não encontrado o devedor fiduciante, tanto no endereço indicado no contrato como no atual domicílio, nas várias tentativas de notificação pessoal para purgação da mora, correta a notificação por edital, conforme expressamente autorizado do §4o do artigo 26 da Lei 9.514/97.

Neste particular, imperioso destacar que a notificação por edital ocorreu com publicação no jornal local de grande circulação (A GAZETA) por três dias consecutivos, em 09, 10 e 11 de janeiro de 2017, consoante exige o citado artigo, restando comprovada, portanto, a constituição em mora do devedor e a consolidação da propriedade em nome do apelante.

No tocante à necessidade de intimação pessoal do devedor fiduciante para o leilão extrajudicial, razão também assiste ao apelante.

Isto porque, conforme acima explanado, uma vez esgotados os meios para notificação pessoal, por certo que o devedor também não seria encontrado para convocação para o leilão extrajudicial, sendo válida a sua intimação também por edital neste caso, sem que isso represente violação ao § 2o-B da Lei 9.514/97.

O que não se pode permitir é que o credor fiduciário continue por longos anos sem receber o crédito e nem poder dispor do seu bem.

Ademais, não se pode olvidar que o apelado encontrava-se
inadimplente com as prestações do contrato desde outubro/2015
e, mesmo após o ajuizamento da presente ação anulatória, em agosto/2017, em nenhum momento demonstrou qualquer interesse na purgação da mora ou mesmo de consignar em Juízo o valor devido.

Ora, em tais circunstâncias – em que o devedor fiduciante se encontra inadimplente por mais de seis anos, sem demonstrar nenhum interesse em liquidar a dívida para reaver o bem financiado – anular o procedimento de execução extrajudicial, em que já houve consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e arrematação do imóvel, seria o mesmo que privilegiar o mau pagador em detrimento do credor.

Desta feita, a reforma da sentença para convalidar os atos expropriatórios do imóvel em questão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a sentença monocrática para julgar improcedente a ação, invertendo o ônus de sucumbência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022